Tribunal: STF
Processo: RE 207441
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. (2) PREVIDENCIÁRIO. Art. 202,
caput, da Constituição, não é auto-aplicável. (3) A eficácia do
direito inserto na norma constitucional adveio com as Leis 8212/91 e
8213/91. (4) Precedente do Plenário: RE 193.456-5. (5). Recurso
conhecido e provido.